Tribunal: TJDFT
Processo: 0005637-36.1995.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005637-36.1995.8.07.0001 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. COMPENSAÇÃO DE REAJUSTES. COISA JULGADA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AFASTADA. 1. Hipótese de reconhecimento de compensação, na fase de cumprimento de sentença, dos reajustes concedidos previamente ao ajuizamento da ação. 2. Além das hipóteses de sentenças homologatórias e daquelas proferidas em procedimento de jurisdição voluntária, ou mesmo em processo executivo em sentido estrito (art. 924 do CPC), é função específica da sentença resolver o mérito (art. 487 do CPC), podendo haver ensejo para que deixe de solucionar a questão de fundo por alguma das questões enumeradas do art. 485 do CPC. 3. É necessário também atentar à distinção feita pelo Código de Processo Civil entre a fase de cumprimento da sentença, prevista em seu “Livro I – Do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença”, e o processo de execução, prevista no “Livro II – Da execução”. 4. A sentença de mérito, diante do teor da legislação processual civil em vigor em nosso país, não pode ser mais vista como “título representativo de crédito” (judicial), justamente em virtude das mudanças estrutural e funcional a respeito dessa designação, incorporadas no CPC agora em vigor. 5. De acordo com a doutrina de José Carlos Barbosa Moreira (Temas de Direito Processual Civil. 9a Série. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 315-332), não podemos duvidar da natureza executiva da quinta fase do procedimento. A fase de cumprimento de sentença, no entanto, não pode ser confundida com o processo de execução. 6. O cumprimento da sentença não é “ação judicial", cuidando-se de mero incidente processual que pode ser suscitado nos próprios autos do processo ou, em circunstâncias singulares, em outros Juízos. 7. A despeito do princípio da unirrecorribilidade processual, deve ser observada, no presente caso, a fungibilidade recursal. 8. As obrigações estabelecidas na sentença condenatória, ora estipuladas na fase de cumprimento de sentença, já estão objetiva e subjetivamente delimitadas. 9. A sentença ora em cumprimento limitou-se a garantir a incorporação do valor correspondente ao percentual de 84,32% dos respectivos vencimentos. 10. As normas previstas na Lei local no 38/1989 foram válidas e eficazes até o advento da edição da Lei no 117, de 23 de julho de 1990, por meio da qual ficou estabelecido que o Chefe do Poder Executivo passaria a ser o responsável pela fixação do percentual de reajuste aos vencimentos dos servidores distritais. Houve ainda a inclusão da previsão de compensação dos valores dos reajustes de remuneração concedidos a qualquer título, excetuados os resultantes da implantação ou alteração de carreiras e planos de cargos e salários. 10.1. A Lei no 117/1990 alterou também a forma de correção do vaor dos vencimentos com a finalidade de impedir que eventuais reajustes continuassem a ser procedido nos moldes da lei anterior (trimestralmente e de acordo com a variação do IPC).10.2. Posteriormente foi editado o Decreto no 12.728, de 23 de outubro de 1990, que previu a antecipação de parcela de reajuste de vencimentos aos servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal no percentual de 30% (trinta por cento), relativamente ao período de outubro a dezembro de 1990, para que houvesse a devida compensação desse valor com os decorrentes do reajuste que fora implementado na respectiva data base, nos termos do art. 1o, parágrafo único, da Lei local no 4, de 28 de dezembro de 1988. 10.3. O reajuste efetivo foi fixado por meio do Decreto local no 12.947, de 27 de dezembro de 1990, no percentual de 81% (oitenta e um por cento), com vigência a partir de janeiro de 1991. 11. A análise da questão suscitada na fase de cumprimento de sentença não configura ofensa à coisa julgada, pois no presente caso a matéria relativa à compensação de reajustes, estabelecida no art. 2o da Lei no 117/1990, não fora suscitada pelas partes nas fases que antecederam o trânsito em julgado da sentença condenatória. 12. No caso em exame os percentuais que o Distrito Federal pretende ver compensados são oriundos dos reajustes, gerais ou específicos, concedidos às diversas carreiras, como reposição da inflação ocorrida no ano de 1990. 13. A matéria debatida no Resp no 1.318515-AL refere-se, dentre outras, à questão referente à extensão da eficácia da revisão geral da remuneração concedida aos servidores militares pelas Leis no 8.622/1993 e no 8.627/1993 aos servidores civis federais, prevista na Lei no 9.624/1998. 13.1. O montante da recomposição salarial determinada nas leis mencionadas também poderá sofrer compensação com os valores dos reajustes anteriormente concedidos, pois existem elementos concretos nas Leis no 8.622/1993 e no 8.627/1993 para que sejam calculados os percentuais a serem efetivamente aplicados a cada servidor. Esse, certamente, é o “principium argumentativo” que norteia a eventual aplicação da tese elaborada pelo Colendo Superior Tribunal Justiça. 14. Pretende-se avaliar, nos presentes autos, a repercussão da eficácia jurídica produzida pela Lei no 38/1989 até a edição da Lei no 117/1990, no sentido de afastar a aplicação da regra prevista no art. 5o da lei revogadora, que estabelece a produção de sua eficácia a partir de 11 de dezembro de 1989, abrangendo o período de vigência do denominado plano “Collor I”. 15. A causa de pedir articulada no caso em análise refere-se justamente à peculiaridade de que teriam sido incorporados ao patrimônio dos servidores os valores correspondentes aos indexadores previstos na Lei no 38/1989 até a edição da Lei local no 117/1990. Assim, diante da distinção entre os fatos apreciados no precedente (Resp no 1.235.513-AL) e aqueles narrados na causa de pedir em exame nestes autos, é indispensável proceder-se à análise cuidadosa e atenta do caso concreto. 16. O caso em estudo não versa a respeito dos critérios de revisão geral anual dos vencimentos dos servidores, mas se refere à reposição do percentual da inflação ocorrida no ano de 1990 até a edição da Lei no 117/1990, por meio da sistemática prevista na Lei no 38/1990. Assim, o entendimento firmado no precedente acima em destaque não deve ser aqui aplicado. 17. Recurso do credor conhecido e parcialmente provido. 18. Recurso do Distrito Federal prejudicado. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 502, 503 e 505, todos do Código de Processo Civil, defendendo que o acórdão recorrido não poderia versar sobre tema novo já acobertado pela coisa julgada. Destaca mostrar-se totalmente incabível o acolhimento da alegação de compensação, dedução ou utilização dos reajustes supervenientes para fins de pagamento dos reajustes de 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento), pois essa matéria já havia sido apreciada por ocasião do julgamento do REsp 655976/DF; b) artigos 525, inciso VII, e 535, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a turma julgadora admitiu, indevidamente, a compensação de reajustes em sede de impugnação ao cumprimento de sentença deferidos em momento anterior ao trânsito em julgado da sentença condenatória. Enfatiza que somente os reajustes deferidos após o referido marco é que poderiam ser objeto de compensação. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 5o, caput e inciso XXXVI, da Constituição Federal. Por derradeiro, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 28910830 e ID 28910833). II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 502, 503, 505, 525, inciso VII, e 535, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais referentes à ofensa à coisa julgada e indevida compensação de reajustes anteriores ao trânsito em julgado da sentença condenatória, nos moldes propostos pela parte, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido em relação à apontada contrariedade ao artigo 5o, caput e inciso XXXVI, da Constituição Federal. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o ARE 1316858 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 2/7/2021. Por fim, defiro o pedido da parte insurgente de publicação exclusiva em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005